Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que condicionou a expedição de precatório ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido em desfavor do Estado de Goiás. O agravante requereu a antecipação da tutela recursal “determinando-se ao r. juízo ‘a quo’ que autorize e promova os atos que lhe competem para a expedição do Precatório e demais providências pertinentes até a culminação do respectivo pagamento” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 72583239 É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não havendo impugnação, homologo os cálculos apresentados pelo credor (R$ 219.987,86, atualizados até o dia 30.06.2024, conforme id. 207964747). Todavia, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública Estadual, a expedição do precatório pressupõe o trânsito em julgado da decisão em que arbitrados os honorários advocatícios. Aguarde-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos dos embargos à execução tombados sob o n. 0741349-35.2021.8.07.0001. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a pretensão liminar na forma pleiteada tem caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator